Tribunal: CARF
Processo: 12326.002432/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002432/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.408 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
BRAULIO GOFFMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 52/55), lavrada em
08/06/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica , no valor de R$ 58.518,28.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002432/2009-16
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.408 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002432/2009-16

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/9), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Explica que, como advogado, presta serviços profissionais eventuais ao
Condomínio do Edifício Centro Empresarial Rio desde 2001.
Informa que, durante todo esse período, vem informando os rendimentos
recebidos como sendo de pessoa física.
Não sabe dizer porque, no ano calendário 2006, a administradora do
condomínio modificou o procedimento que vinha sendo adotado, apontando-o como
beneficiário de rendimentos de pessoa jurídica para a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB).
Sustenta que não houve qualquer omissão ou sonegação de rendimento
recebido.
Cita Pareceres Normativos, Soluções de Consulta e Atos Declaratórios, para
defender que sua Declaração foi preenchida corretamente. Acrescenta ainda orientação
contida no Manual de Perguntas e Respostas para dizer que a Receita Federal do
Brasil desconsidera o condomínio como pessoa jurídica.
Aduz que se o lançamento for mantido, haverá bi tributação, uma vez que esses
rendimentos já constam de sua Declaração.
Alega que a RFB não tem como fazer prova de que os rendimentos declarados
não são aqueles pagos pelo Condomínio e de que teriam sido de outra pessoa física e,
dessa forma, a omissão apontada é contestável.
Acrescenta que, para o exercício 2009, modificou a forma de preenchimento de
sua Declaração.
Ao final, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Da Diligência
A Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro II, considerando que não constavam
dos autos os elementos necessários ao julgamento, resolveu encaminhar o processo
administrativo para que a fonte pagadora e o contribuinte fossem intimados para apresentar
documentos (e-fls. 67/68), nos seguintes termos:
a) o encaminhamento a DRF/RJO I/Difis, para que o Condomínio do Edifício
Centro Empresarial Rio (CNPJ 35.791.268/0001-73) seja intimado a informar o
montante dos rendimentos tributáveis pagos ao Contribuinte no ano calendário 2006,
discriminando as datas e os valores pagos, bem como juntando a documentação
correspondente (recibos, comprovantes);
b) posteriormente, o envio à DRF/RJO I/Dicat para que o contribuinte seja
cientificado do resultado da diligência e intimado a apresentar o livro caixa relativo ao
ano calendário 2006.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.408 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002432/2009-16

Após serem intimados (e-fls. 70/81), a fonte pagadora confirmou o pagamento do
montante de R$ 58.519,64, a título de honorários, e apresentou os recibos (e-fls. 72/79). Já o
contribuinte apresentou cópia de seu livro-caixa (e-fls. 82 e 85).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-33.519 (e-fls. 87/90), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
A Autoridade Fiscal efetuou o lançamento com base nas informações constantes
da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF, anexa à fl. 65),
apresentada pela fonte pagadora à Receita Federal do Brasil.
O Contribuinte não nega o recebimento dos rendimentos, mas sustenta que os
mesmos foram declarados no campo relativo aos rendimentos recebidos de pessoa
física.
Inicialmente, registre-se que concordo com o Contribuinte quanto à forma de
declarar os rendimentos recebidos do condomínio. Por não se tratar de relação de
emprego e o condomínio não se caracterizar como pessoa jurídica, os rendimentos
auferidos devem compor a base de cálculo para apuração do recolhimento mensal
obrigatório (carne leão) e do ajuste anual.
Entretanto, sua argumentação de que os rendimentos foram ofertados à
tributação não se sustenta. Vejamos.
Em resposta à diligência requerida, o síndico do Edifício juntou os recibos dos
pagamentos efetuados ao Contribuinte, que apontam os valores abaixo especificados e
os respectivos meses do recebimento:
...
Por outro lado, na Declaração de Ajuste Anual apresentada, o Contribuinte
declarou somente rendimentos recebidos de pessoa física, distribuídos durante o ano,
na forma do demonstrativo abaixo:
...
Vislumbra-se que os rendimentos apontados pelo Contribuinte não estão em
consonância com as informações prestadas pelo síndico do Edifício Centro
Empresarial Rio e confirmadas por ele. Em nenhum dos meses, existe coincidência de
valor.
Caso o Contribuinte escriturasse corretamente o seu livro caixa, registrando não
só as despesas, mas também as receitas, poderia ficar esclarecido quais rendimentos
compõem o valor declarado.
Dada essa divergência, inaceitável a argumentação do Contribuinte. Os valores
informados na Declaração de Ajuste Anual demonstram que houve omissão dos
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.408 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002432/2009-16

rendimentos recebidos do Condomínio do Edifício Centro Empresarial Rio e, dessa
forma, entendo que deve ser mantido o lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
98/102), alegando, em síntese, o que segue:
7. Como se verifica, o acórdão recorrido não indica - e nem mesmo investigou a
douta turma julgadora se isso ocorreu - de quem, de que outra pessoa física ou
jurídica, que não aquele Condomínio, teria o ora recorrente recebido, naquele ano
fiscal, a exata importância de R$ 58.519,64 - e que declarou ter recebido do
Condomínio, por prestação de serviços de advocacia - e presumiu, sem qualquer
fundamento legal para isso, que outros R$ 58.519,64 teriam sido recebidos então pelo
recorrente, não submetidos à tributação, daí o lançamento do crédito.
...
9. Note-se que a douta turma julgadora sequer investigou sobre a existência e a
identidade desses outros pagadores de honorários ao recorrente e fundou todo seu
entendimento exclusivamente na apontada desconformidade, sem nem mesmo antes
disso ter advertido o recorrente, para que explicasse as razões de tal descompasso
entre datas e valores dos pagamentos parciais, durante 2006, e os lançamentos de
valores que o recorrente fez, mês a mês, em sua declaração anual de ajuste.
10. E também se valeu de que, no livro de receitas, o recorrente não lançara
esses recebimentos em parcelas, durante aquele ano, novamente fazendo daí decorrer,
sem previsão legal, uma presunção de que isso ocultaria recebimento de idênticos
valores de honorários, por pagamentos de terceiros não identificados, nem apurados
pela autoridade fiscal, ao longo de todo esse processo.
11. Em decorrência da surpresa desses fundamentos do acórdão ora recorrido,
que não submeteu isso, como era devido, ao contraditório com o ora recorrente, para
que este exercesse regular defesa, nem fez constar tais razões no lançamento do
crédito, o ora recorrente solicitou ao Condomínio do Edifício Centro Empresarial Rio,
durante o curso do prazo para interposição do presente recurso, que restabelecesse a
verdade dos fatos, declarando o que verdadeiramente aconteceu, na realização
daqueles pagamentos mensais, que lançara em sua declaração anual de ajuste, à época.
12. E, como se vê da anexa declaração, ainda aí, incidiu em erro de fato a douta
turma julgadora, ao decidir como decidiu no acórdão recorrido.
...
14. Portanto, como se verifica, os pagamentos iam sendo atendidos, de fato,
parceladamente, de acordo com a disponibilidade financeira da caixa do Condomínio,
e, depois, tinham seus valores englobados, naqueles sete recibos, assim se explicando
a desconformidade entre os valores e datas desses recibos e os lançamentos mensais
feitos pelo ora recorrente, em sua declaração de ajuste anual, de acordo com a
realidade efetiva dos pagamentos do Condomínio, mês a mês, alcançando- se, ao final
do ano, o mesmo valor efetivamente recebido, no total, e declarado pelo recorrente.
...
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.408 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002432/2009-16

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Condomínio do
Edifício Centro Empresarial Rio., CNPJ no 35.791.268/0001-73, no valor de R$ 58.518,28.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto o interessado foi autuado pela omissão de rendimentos oriundos da
fonte pagadora acima citada.
Em sua defesa, relata que os rendimentos tidos como omitidos foi declarado
integralmente em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) no campo relativo aos rendimentos de
pessoa física.
A relatora de piso não acatou a argumentação de defesa (e-fls. 89/90) em virtude
de o Condomínio ter confirmado e discriminado mensalmente os pagamentos realizados ao
contribuinte e porque os rendimentos informados pelo interessado em sua DAA não guardar
coincidência alguma de valor mensal, diante dos informados pela fonte pagadora.
Além disso, informa que o recorrente somente registra despesas em seu livro-
caixa.
Agora, em sede recursal, reafirma que os rendimentos relativos ao Condomínio
foram integralmente declarados como advindos de pessoa física, asseverando que o julgamento
anterior não indicou ou investigou de que outra pessoa física ou jurídica teria ele recebido o
documento, presumindo, sem qualquer fundamento legal, que os rendimentos desta lide não
foram submetidos à tributação. Apresenta nova declaração do Condomínio (e-fls. 103), com
esclarecimentos de que os pagamentos eram feitos de forma parcelada, atendendo à
disponibilidade financeira do caixa do condomínio.
Como visto os rendimentos informados em Dirf (e-fls. 66) foram confirmados
mediante a realização de diligência.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.408 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002432/2009-16

Da análise da nova declaração apresentada (e-fls. 103), entendo que a mesma não
é suficiente para este julgador formar convicção no sentido de que, apesar do descompasso
entre os pagamentos constantes nos recibos (e-fls. 72/70) e os declarados em DIRPF (e-fls. 58),
tratam-se dos mesmos rendimentos e, portanto, não teriam sido omitidos apenas informados
como recebidos de pessoa física ao invés de jurídica.
Note-se que a informação de que os pagamentos foram feitos de forma parcelada
já era conhecida nos autos e os esclarecimentos prestados pela nova declaração não especificam
de que maneira ou se foram efetuados de forma diversa da já conhecida.
Ademais o recorrente espera que este julgador ache crível que o Condomínio
tenha mesmo feito pagamentos antecipados a ele em virtude dos serviços prestados, pois os
recibos apresentados pelo Condomínio informam que em 02/2006 foram pagos R$ 796,64,
somente havendo novo recibo em 07/2006, no valor de R$ 9.000,00.
Em contrapartida, constam nos rendimentos de pessoa física do interessado, os
seguintes lançamentos: 01/2006 R$ 4.720,00; 02/2006 R$ 4710,00; 03/2006 R$ 4.750,00;
04/2006 R$ 5.090,00; 05/2006 R$ 5.080,00; 06/2006 R$ 5.100,00; e 07/2006 R$ 4.950,00.
Com efeito, o meio adequado para provar a identidade entre aqueles rendimentos
seria mediante a apresentação de livro caixa que apresentasse registros consistentes com as suas
argumentações, mas, como bem verificado pela i. Relatora, as cópias apresentadas somente
registram as despesas incorridas do interessado.
Ademais, vejamos o que diz o §2o do artigo 6o da Lei no 8.134/90, acerca da
escrituração do livro caixa, in verbis:
Lei no 8.134/90
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
...
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
Por todo o exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Conclusão
Assim, voto pela manutenção integral da omissão de rendimentos constante
nesta notificação de lançamento.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.408 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002432/2009-16

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital